Tribunal: STJ
Processo: 0065328-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076026 - RJ(2026/0065328-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAGNO FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de sentenciado o qual, em execução penal,
habeas corpus
postulou a progressão de regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão do Juízo da execução e do
Tribunal de origem que indeferiu a progressão de regime com fundamento em exame
criminológico e avaliação psicológica desfavoráveis quanto ao requisito subjetivo, não obstante
o cumprimento do lapso temporal e a ausência de faltas graves recentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da progressão de regime pelo Juízo da execução embasou-se em exame
criminológico e avaliação psicológica que evidenciaram aspectos subjetivos negativos do
sentenciado, relacionados à ausência de efetiva compreensão dos efeitos do delito e de empatia
com a vítima, constituindo fundamentos concretos e idôneos para concluir pelo não
preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo
da Lei de Execução Penal.
art. 112
4. A pretensão de afastar as conclusões do Juízo da execução e do Tribunal de origem quanto ao
requisito subjetivo demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível
com a via estreita do
, que não se presta à reapreciação do mérito da execução
habeas corpus
penal com base em nova valoração da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56353675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 56e419c7-4f06-4628-a320-dd4cf063a633

1.
Tese de julgamento:
O resultado desfavorável de exame criminológico ou de avaliação
psicológica, quando devidamente motivado, constitui fundamento idôneo para o indeferimento
da progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo, ainda que existentes lapso
temporal cumprido e ausência de faltas graves recentes.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
1.017.583/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
23/12/2025;
1.045.627/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de
STJ, AgRg no
22/12/2025;
HC n.
Rel. Min.
1.022.340/SP,
Ribeiro Dantas, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
22/12/2025;
807.274/AL,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro
30/8/2023;
818.659/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 56e419c7-4f06-4628-a320-dd4cf063a633

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076026 - RJ(2026/0065328-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAGNO FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de sentenciado o qual, em execução penal,
habeas corpus
postulou a progressão de regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão do Juízo da execução e do
Tribunal de origem que indeferiu a progressão de regime com fundamento em exame
criminológico e avaliação psicológica desfavoráveis quanto ao requisito subjetivo, não obstante
o cumprimento do lapso temporal e a ausência de faltas graves recentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da progressão de regime pelo Juízo da execução embasou-se em exame
criminológico e avaliação psicológica que evidenciaram aspectos subjetivos negativos do
sentenciado, relacionados à ausência de efetiva compreensão dos efeitos do delito e de empatia
com a vítima, constituindo fundamentos concretos e idôneos para concluir pelo não
preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo
da Lei de Execução Penal.
art. 112
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

4. A pretensão de afastar as conclusões do Juízo da execução e do Tribunal de origem quanto ao
requisito subjetivo demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível
com a via estreita do
, que não se presta à reapreciação do mérito da execução
habeas corpus
penal com base em nova valoração da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
O resultado desfavorável de exame criminológico ou de avaliação
psicológica, quando devidamente motivado, constitui fundamento idôneo para o indeferimento
da progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo, ainda que existentes lapso
temporal cumprido e ausência de faltas graves recentes.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
1.017.583/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
23/12/2025;
1.045.627/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de
STJ, AgRg no
22/12/2025;
HC n.
Rel. Min.
1.022.340/SP,
Ribeiro Dantas, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
22/12/2025;
807.274/AL,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro
30/8/2023;
818.659/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAGNO FRANCISCO DA SILVA
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante alega que preencheu o requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto em
e mantém conduta carcerária classificada como
27/4/2025
"excelente", atestada pela administração penitenciária, nos termos do
da Lei de
art. 112
Execução Penal.
Aduz que a negativa para a progressão de regime, nas instâncias de origem, embasou-
se em exame criminológico realizado em
de 2025, cujo parecer psicológico apontou
junho/julho
"negação dos atos" e "ausência de responsabilização". Assim, afirma haver constrangimento
ilegal na valoração probatória, pois o parecer psicológico estaria isolado e em dissonância com o
parecer psiquiátrico favorável e o relatório social positivo, que registram inexistência de
patologia impeditiva, vínculos familiares fortes, estudo, trabalho voluntário e projetos de
reinserção.
Requer a reconsideração da decisão e o provimento do agravo para conhecimento do
e concessão da ordem para progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

postula que se determine ao Juízo da execução que profira nova decisão devidamente
fundamentada em elementos concretos e atuais, com prazo razoável para que possa ser
reavaliado.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 33-
39):

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Todavia, apesar da ausência de faltas graves recentes, constam outros elementos,
especialmente extraídos do exame criminológico realizado, que servem de
embasamento para negar-lhe a progressão, restando devidamente fundamentada a
decisão que indeferiu o benefício, com base em elementos específicos do caso em
concreto.
Na espécie, há manifesta ausência de percepção do apenado quanto à culpabilidade e
gravidade das conduta praticadas, o que demonstra, a rigor, dificuldade de
ressocialização a exigir maior cautela do julgador. Como pontuou a psicóloga, há "um
funcionamento psíquico pautado na negação dos atos. A ausência da
responsabilização e a manutenção de um discurso acusatório em relação à vítima
evidenciam limites reflexivos e dificuldades em elaborar criticamente acerca dos
delitos pelos quais foi condenado".
Deveras, as peculiaridades do caso, como a limitações do apenado e sua atitude ainda
não ajustada diante dos atos praticados, além da quantidade ainda a cumprir, servem
de fundamento para comprovar que, nas condições atuais, não se mostra aconselhável
a progressão de regime, eis que não se vislumbra a presença do requisito subjetivo
necessário para a obtenção do benefício pleiteado.
No caso, é preciso se ter em mente que, em determinados casos, tais como no
presente, a ressocialização deve ser levada a efeito de forma mais gradual e lenta, de
forma que durante o período de cumprimento de pena, possa o apenado assimilar
adequadamente os contornos de seu atuar e, assim, demonstrar ao Juízo e à sociedade
que é merecedor de credibilidade e que atingiu o senso de autodisciplina necessário a
trilhar nova etapa do cumprimento da pena (fl. 15).
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do
crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o
indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico
desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam
negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO
IMPLICA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justificaria o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime
prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. In casu, as instâncias ordinárias pautaram-se em elementos concretos da execução
da pena para indeferir o pedido de progressão de regime, com registro de trechos
desfavoráveis extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico. Não se
vislumbra, assim, constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.
3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não
preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório,
providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.017.583/GO,
Turma, DJEN de 23.12.2025.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, no qual se pleiteava a concessão de progressão de regime ao agravante.
2. O pedido de progressão de regime foi indeferido considerando que o agravante não
preencheu o requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme conclusão do
exame criminológico desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de
regime, fundamentado no resultado desfavorável do exame criminológico e na
ausência de requisito subjetivo, é válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal com
base no resultado desfavorável do exame criminológico. Esta Corte possui o
entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a
negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
848.737/SP,
julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
5. O reexame de matéria fático-probatória, como a avaliação do mérito subjetivo do
paciente, é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O resultado desfavorável do exame criminológico justifica a negativa de progressão
de regime por falta de requisito subjetivo.
2. O exame criminológico, ainda que não vinculante, pode ser utilizado pelo julgador
para fundamentar a decisão sobre a concessão de benefícios da execução penal. 3. O
habeas corpus não é instrumento adequado para o reexame de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
846.199/MS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
23/10/2023,
27/10/2023;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
660.197/SP,
17/8/2021,
DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato
25/8/2021;
860.846/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.045.627/SP,
DJEN de 22.12.2025.)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME
CRIMINOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
mantendo o indeferimento da progressão de regime, com fundamento nos aspectos
negativos do exame criminológico.
2. O agravante sustenta que a decisão configura constrangimento ilegal, por afrontar o
da Lei de Execução Penal, que condiciona o benefício ao cumprimento do
art. 112
lapso temporal e à apresentação de atestado de bom comportamento carcerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se aspectos negativos do exame
criminológico desfavorável justificam o indeferimento da progressão de regime,
mesmo diante de um atestado de boa conduta carcerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Elementos desfavoráveis do exame criminológico constituem fundamento idôneo
para o indeferimento da progressão de regime, pois avalia a periculosidade e a aptidão
do apenado para o retorno ao convívio social.
5. O atestado de boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para comprovar o
requisito subjetivo necessário para a progressão de regime, visto que o
comportamento disciplinado é um dever do apenado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções
Criminais fundamente sua decisão na avaliação técnica desfavorável do exame
criminológico, desde que devidamente motivada.
7. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o conjunto fático-probatório
para aferir o requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

Tese de julgamento:
1. Aspectos desfavoráveis do exame criminológico constituem fundamento idôneo
para o indeferimento da progressão de regime.
2. O atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para comprovar o requisito
subjetivo para progressão de regime.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogério
426.201/SP,
Schietti, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
12/6/2018;
959.273/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
25/2/2025;
850.452/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
5/9/2024;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
853.000/SC,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
27/10/2023;
832.598/SP,
DJe de 14/9/2023.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
1.022.340/SP,
22.12.2025.)
Nessa linha, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois
entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito
subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, cuja conclusão foi
desfavorável à concessão do benefício.
Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem
ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
.
Habeas Corpus
Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo
da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão
dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso
concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.
Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 MESES.
NOVO DELITO COMETIDO EM
DECISÃO DEVIDAMENTE
2/4/2021.
FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. É cediço que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com
lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento
durante a execução da pena" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
572.409/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. Ademais, a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento da falta, não impede que se invoque o histórico de
infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau
comportamento carcerário (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
684.918/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
20/8/2021)
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
807.274/AL,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O
REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME
APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não
preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro
de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto,
indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto
senso de responsabilidade do apenado.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
Rel.
818.659/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.8.2023.)
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
".
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: d85e0705-b280-4608-92c5-d49a67b74251

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.026 / RJ
Número Registro: 2026/0065328-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02779567620188190001 2779567620188190001 50109133720228190500 50134820620258190500
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KENYA VANESSA LIMA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADOS : KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MAGNO FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGNO FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56314036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 2d1ccb48-248b-44b8-8517-3aeb02034aed

ADVOGADOS : KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 2d1ccb48-248b-44b8-8517-3aeb02034aed